Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-55.2021.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002554-55.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZIO DE CARVALHO - CPF: 395.797.271-04 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR –

NÃO CONFIGURADO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932

- PEDIDO DE LICENÇAS-PRÊMIO

- LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº 1.179/2008

– AUSÊNCIA DE FATOS CONSTITUTIVOS DA PARTE RECLAMANTE

- ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decreto nº 20.910/1932 prevê que as “
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, o que não ocorreu no presente caso.

2. Lei Complementar Estadual nº 555/2014,
dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

3. Decreto Estadual nº 1.179/2008
(r
egulamenta o gozo de licença-prêmio e férias que se encontram acumuladas pelos servidores públicos, inclusive os nomeados em comissão, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual) prevê em seu artigo 1º que os “
servidores públicos, inclusive os efetivos ocupantes de cargos em comissão, não poderão acumular dois períodos de licença-prêmio”.

4. Nos autos não há a
comprovação mínima das alegações da parte reclamante apta a demostrar os fatos constitutivos de seu direito consistente no recebimento das parcelas de licenças-prêmio não gozadas, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.
Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, consistente no recebimento de “07 (sete) parcelas das licenças-prêmio não gozadas,
no valor não atualizado de R$ 62.228,74
”. Sic, concernente aos períodos de uma parcela do 4º quinquênio de 17/07/2004 a 16/07/2009 (BI nº 720 de 16/11/2009), bem como das três parcelas dos quinquênios entre 17/07/1999 a 16/07/2004 e 17/07/2009 a 16/07/2004.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023